Tribunal: TJDFT
Processo: 0718384-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718384-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVAM JOEL MEIRELES, D. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVAM JOEL MEIRELES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ERIVAM JOEL MEIRELES e D. L. M. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0705053-82.2024.8.07.0009), que tem como réus ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (ID 193425453): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos reajustes anuais aplicados pelas rés para o ano de 2024. A parte juntou procuração e documentos. O MPDFT manifestou-se favoravelmente ao pedido de tutela de urgência. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme ser verifica, houve notícia de cancelamento do plano de saúde operado pela ESMALE em 10/11/2023 (ID. 191384134, p. 2), sendo que os autores assinaram outra proposta de plano COLETIVO de saúde, via Qualicorp, em 21/11/2023 para início de vigência em 01/12/2023 (ID. 191384136), mediante portabilidade. Em relação ao ajuste anual, não fica claro se a alteração de valores decorreu da portabilidade de planos ou do reajuste anual, devendo ser observado também que o reajuste do plano coletivo de saúde decorre da verificação da sinistralidade do plano e da observância de critérios distintos daqueles do plano individual. Portanto, não há elementos suficientes para, neste momento, acolher o pedido de tutela de urgência. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” -g.n. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que os reajustes abusivos realizados pelas agravadas Unimed e Qualicorp não possuem nenhuma relação com a portabilidade realizada do antigo plano de saúde Esmale do agravante D.L.M para o novo plano dos agravantes que é composto por duas vidas (pai e filho - agravantes). Alegam que o plano de saúde da operadora agravada Unimed foi contratado em 01/12/2023 tendo sido inicialmente cobrado o valor de R$ 1.346,06 para as 2 vidas do contrato, mas já no mês seguinte, janeiro de 2024, o novo valor do plano de saúde sofreu aumento de 49,91%, passando a custar R$ 2.017,88. Aduzem que a operadora recorrida deixou nítido que o plano estava tendo alteração de valor porque era o mês de aniversário do contrato e que independentemente da data de contratação pelos agravantes, a regra é do reajuste na data aniversário do contrato de natureza atípica (coletivo por adesão). Asseveram que em nenhum momento foi asseverado sobre a portabilidade do plano antigo do agravante, menor de idade, criança com deficiência, seria fator utilizado para a majoração do valor do prêmio mensal. Sustentam que não houve nenhuma interferência da portabilidade de carências para o reajuste anual aplicado ao contrato, até porque as agravadas deixam claro que o reajuste é anual e aplicado para todos os beneficiários do contrato, no caso dos agravantes, aplicação de reajuste abusivos aplicados em um verdadeiro contrato familiar, camuflado de contrato coletivo por adesão. Acrescentam que a Resolução Normativa no 438/2018 conceitua o termo portabilidade e este instituto não tem nenhuma correlação com reajuste de índices de contrato de plano de saúde. Narram que a variação acumulada dos reajustes aplicados nas mensalidades do período de 2023 a 03/2024 corresponde a 49,91%, percentual este muito acima da variação acumulada relativa aos reajustes da ANS para o mesmo período, cujo total é de 9,63%. Justificam a urgência da medida posto que a rescisão contratual “causará danos irreparáveis aos recorrentes, em especial, ao agravante, criança, menor impúbere, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F84.0 e em pleno tratamento de saúde, conforme documentos acostados aos autos”. Assim, os agravantes requerem seja concedida tutela de urgência recursal ao presente recurso, “no sentido de afastar os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados no ano de 2024, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares, resultando na redução da mensalidade, até que seja apresentado pelas Agravadas, LIMINARMENTE, os documentos supostamente comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS” e, no mérito, requerem a confirmação da tutela recursal nos mesmos termos. (ID 58785942). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e os agravantes estão dispensados do recolhimento do preparo diante do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 193425453 - origem). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada, bem como indenização por danos materiais e morais, em que pretendem os autores a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas “desde 2021( plano de saúde Smile) e desde 2023 (Unimed Seguros)” e que sejam aplicados os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI da Lei 9.961/00, amparados pelo art. 51 e incisos do CDC, bem como a devolução dos valores pagos a maior no mesmo período (ID 191384125 - origem). A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada. O contrato de adesão firmado assim dispõe acerca do valor das mensalidades (ID 191384136, p. 7 - origem): “19. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de aniversário da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual; (...)” Dessa forma, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. No caso em apreço, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. [...] 3. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0732577-52.2022.8.07.000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0704378-88.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO À FIPE-SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o contrato entabulado entre as partes preveja que o reajuste anual será pautado pela FIPE-SAÚDE, também prevê que, para tal mister, serão consideradas, também, eventuais variações do plano, quanto a aspectos atuariais e/ou administrativos, com vistas a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro anterior. 1.1. Logo, o fato de a operadora não ter supostamente se limitado à aplicação do índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, ilegalidade passível de autorizar a concessão da medida postulada. 1.2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 1.3. Não estando demonstrada, prima facie, a abusividade apontada, a qual carece de dilação probatória para ser averiguada (medida não cabível no bojo do agravo de instrumento), não é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÚDE nesta seara recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07077351320198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/07/2019) - g.n. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, que inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator